Tribunal: TJBA
Processo: 8001357-07.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001357-07.2023.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MAURILIO CESAR COUTINHO BASTOS

APELADO: ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MAURILIO CESAR COUTINHO BASTOS

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (
ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06
). APELANTE CONDENADO À PENA DE
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão

EM REGIME FECHADO E MULTA.

RECURSO DA DEFESA:

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. não acolhimento.
irregularidades no cumprimento do mandado de busca e apreensão que não restaram demonstradas. boletim de ocorrência e depoimento dos policiais que confirmam o início da operação às 06h10
. LEITURA PRÉVIA DO MANDADO PELO DELEGADO. MEDIDA PEDIDA PRECEDIDA DE MINUCIOSA INVESTIGAÇÃO, INCLUSIVE COM DILIGÊNCIAS EM CAMPO. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES. PROVA TESTEMUNHAL SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS. EVIDÊNCIAS DE DESTINAÇÃO À TRAFICÂNCIA.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE.
CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO NÃO COMPROVADA.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INDEFERIMENTO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO A FUNDAMENTAR A SEGREGAÇÃO.
CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MOTIVAÇÃO idônea.

RECURSO MINISTERIAL:

PLEITO DE MAJORAÇÃO DA PENA BASILAR
EM RAZÃO DA
MATUREZA E QUANTIDADE
DA DROGA APREENDIDA
(200 G DE COCAÍNA). ACOLHIMENTO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO
42
, DA LEI 11343/2006. NOCIVIDADE E ALTO GRAU DE DEPENDÊNCIA DA
COCAÍNA
. PRECEDENTES
DO STJ. PENA BASILAR MAJORADA EM 01 (UM) ANO.

DA INOVAÇÃO RECURSAL.
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO
.
RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO
com fulcro no art.33 §2º do cp
.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, Dr.
Josué Teles Bastos Júnior

que, nos autos de
nº
8001357-07.2023.8.05.0211
, julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

2.
Na referida sentença,
cujo relatório ora se adota como parte integrante deste
, o Magistrado a quo fixou a pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.Da prefacial, extrai-se que:“
Narram os autos que no dia 26 de julho de 2023, por volta das 06h, na residência do denunciado, localizada à Rua Coronel José Rufino, nº 290, bairro Bela Vista, Riachão do Jacuípe/BA, o acusado, voluntária e conscientemente, armazenou droga, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Depreende-se do encarte apuratório que, nas condições de tempo e lugar acima descritas, policiais se deslocaram para a residência do acusado, com o escopo de cumprir o mandado de busca e apreensão, tendo encontrado no referido imóvel um saco plástico transparente contendo um porção grande de pó branco aparentando ser cocaína; um vazo de fermento em pó contendo 15 (quinze) porções pequenas e duas médias de pó branco aparentando ser cocaína; uma caderneta de anotações com valores, aparentemente de dívidas do tráfico de drogas, contendo uma dívida total de mais de R$7.000,00 e com nomes possivelmente em código, bem como a quantia equivalente a R$861,00 (oitocentos e sessenta e um reais). Laudo pericial preliminar apontou massa total de 200,8 gramas de cocaína.”
(id 58480456)

4.Na ocasião,
a prisão em flagrante restou convertida em preventiva
, por decisão datada de
27/07/2023
, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8001184-80.2023.8.05.0211, assim permanecendo durante toda a instrução processual
.

5.De proêmio, não merece acolhimento a irresignação defensiva, no que tangencia as supostas irregularidades no cumprimento do mandado de busca e apreensão.

6.
N
ão se sustenta a tese defensiva, seja porque não comprovada a violação do horário, tampouco das demais condições impostas pela autoridade judicial.

7.Não obstante, os agentes da lei confirmaram, de forma unânime, que a operação fora precedida de denúncias de informantes tanto anônimos quanto vinculados à segurança pública, bem assim de diligências em campo que confirmaram intensa movimentação na residência do Apelante, para fins de aquisição de provas, conforme asseverou o IPC Jerônimo Correia de Oliveira Junior, suspeitas corroboradas pelo seu histórico de prisões anteriores pela prática de delitos da mesma natureza.

8.
Consta dos fólios, que o recorrente foi preso em flagrante delito, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, em razão de ter sido encontrado, em sua residência, 01 (
um) saco plástico transparente contendo 01 (uma) porção grande de pó branco aparentando ser cocaína; 01 (um) recipiente de fermento em pó contendo 15 (quinze) porções pequenas e 02 (duas) médias de pó branco aparentando ser cocaína; 01 (uma) caderneta de anotações com valores, aparentemente de dívidas do tráfico de drogas, contendo uma dívida total de mais de R$7.000,00 e com nomes possivelmente em código, além de 01 (uma) balança de precisão e a quantia equivalente a R$861,00 (oitocentos e sessenta e um reais), tudo descrito no auto de exibição acostado ao id 58480453 (fls.15/16).

9.Cabe ressaltar, de logo, que a natureza e identificação das substâncias restaram confirmadas em laudo pericial definitivo, constante no id
58481252
.

10.
Denota-se, portanto, que as testemunhas, em uníssono, confirmaram a narrativa constante na peça acusatória, de forma clara e concisa, em harmonia com o teor dos depoimentos colhidos ainda na fase inquisitorial.

11.
Por outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa, em nada contribuíram para a tese absolutória, porquanto afirmaram apenas a boa conduta social e familiar do Réu, não tendo presenciado ou participado dos fatos.

12.
Nesse cenário, c
ontudo, não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho dos policiais militares, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de eventual interesse destes em incriminar o Apelante.

13.
Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

14.
De mais a mais, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, guarda e da circulação de substância entorpecente, devendo ser ponderado todo o teor probatório.

15.
Conforme sobredito, o tipo penal contido no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla (multinuclear) e de mera conduta, de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, sendo, pois, irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas.

16.
Sobreleva notar, ainda, que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, juntamente com caderno de anotações de dívidas e balança de precisão, constituem elementos suficientes para se concluir acerca da sua destinação à comercialização.

17.
Tenho, portanto, que a
autoria e de materialidade delitivas restaram sobejamente demonstradas nos autos, donde se conclui
que a conduta descrita no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 amolda-se perfeitamente ao delito descrito na inicial,
sendo certo que
a defesa não se desincumbiu do ônus de provar a sua versão dos fatos.

18.
Ademais, a defesa do réu não produziu qualquer prova que demonstrasse sua condição única de usuário, de forma a desconstituir as alegações da acusação, o que, diante do acervo probatório, autoriza a condenação.

19.
Com efeito, o réu permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal e, não obstante, em face do julgamento do presente apelo, não se trata mais de debater a existência ou não dos requisitos da prisão preventiva, mas de se dar início à execução provisória da pena imposta.

20.
A
guisa de arrematação, impende considerar, ainda, que o Réu registra
sentença penal condenatória com trânsito em julgado, pela mesma conduta delitiva,
proveniente da
ação penal nº 8000198-97.2021.8.05.0211
a denotar sua tendência à reiteração delitiva, constituindo-se, portanto, fundamentação claramente idônea para manutenção do aprisionamento cautelar vergastado.

21.
Desse modo, indefere-se ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.

22.
Com efeito, assiste razão ao Órgão Ministerial, quando pretende a elevação da sanção corporal basilar, uma vez que a quantidade de droga apreendida na operação policial, em torno de 200g (duzentas gramas) de cocaína, conforme laudo pericial constante no id 58480453, legitima o tratamento jurídico desfavorável na primeira fase do processo de aplicação da pena.

23.
Diante disso, considerando-se a natureza deletéria e a quantidade do entorpecente apreendido, eleva-se a pena-base em 01 (um) ano, na forma requerida no apelo ministerial – coeficiente que se revela mais benéfico ao Réu – eis que prevista tal situação como preponderante, nesta hipótese, por força de expressa disposição legal (art. 42 da Lei de Drogas).

24.
Sendo assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo para cada dia, devendo a sanção corporal ser iniciada em regime fechado, por se tratar de réu reincidente, em conformidade, ainda, com
os termos do art. 33, §2 º do Código Penal
.

25.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito pela Dra. Sheila Cerqueira Suzart,
pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.

26. Conhecimento, rejeição da preliminar e, no mérito, improvimento do recurso interposto pelo Réu;

27. Conhecimento e provimento do apelo ministerial;

28. Sanção Corporal definitiva redimensionada para 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa;

29.
APELAÇÃO DEFENSIVA CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001357-07.2023.8.05.0211
, provenientes da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, em que figuram, simultaneamente, como Apelante e Apelado,
Adriano da Silva Oliveira e Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇão INTERPOSTA PELO RÉU; conhecer e dar provimento ao apelo ministerial,
remodulando a sanção corporal definitiva para fixá-la em 07 (sete) anos de reclusão, a ser iniciada em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, a razão unitária de 1/30 do salário mínimo, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)